Tribunal: STF
Processo: AI 82625
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATORIA DE
PRAÇA EM QUE O CREDOR EXEQUENTE ADQUIRIU O IMÓVEL PENHORADO,
MEDIANTE ADJUDICAÇÃO, JULGADA IMPROCEDENTE NAS INSTANCIAS ORDINARIAS
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS.
967 E 978 DO CPC/1.939, BEM COMO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL -
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES, RESTANDO INDEMONSTRADO O DISSENSO
PRETORIANO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.